Tribunal: TJDFT
Processo: 0762798-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Insuficiência de provas. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido, que deu provimento à apelação e absolveu o embargante do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se a palavra da vítima não é confirmada por outras provas, e os áudios deixam dúvidas sobre eventual ameaça de causar mal injusto e grave à vítima e quanto ao temor efetivamente provocado nela, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Embargos infringentes providos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput. CPP, art. 386, VII.